Tribunal: TJES
Processo: 5002815-85.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2021-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002815-85.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: JOSE NILDO DA SILVA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

Gabinete do Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002815-85.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADO:
JOSÉ NILDO DA SILVA

RELATOR: DES.
jorge Henrique Valle dos santos

RELATÓRIO

No caso dos autos
BANCO
BMG
S/A

maneja agravo de instrumento face a decisão que lhe determinou a suspensão dos descontos relativo a contrato de cartão de crédito, incidentes sobre os proventos do Agravado,
JOSÉ NILDO DA SILVA,
sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suma, aduz
o

Recorrente

que o contrato entre as partes fora realizado em
22/05/2019, não havendo causa
à
suspensão dos descontos. Adiciona que a
imposição de multa para o cumprimento da obrigação imposta
se mostra descabida, especialmente em seu trato diário, já que a obrigação seria mensal, afirmando, ainda, que o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), se mostra desarrazoado.

O recurso fora recebido no efeito devolutivo.

Ausentes as contrarrazões.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002815-85.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADO:
JOSÉ NILDO DA SILVA

RELATOR: DES.
jorge Henrique Valle dos santos

VOT
O

No caso dos autos
BANCO
BMG
S/A

maneja agravo de instrumento face a decisão que lhe determinou a suspensão dos descontos relativo a contrato de cartão de crédito, incidentes sobre os proventos do Agravado,
JOSÉ NILDO DA SILVA,
sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suma, aduz
o

Recorrente

que o contrato entre as partes fora realizado em
22/05/2019, não havendo causa
à
suspensão dos descontos. Adiciona que a
imposição de multa para o cumprimento da obrigação imposta
se mostra descabida, especialmente em seu trato diário, já que a obrigação seria mensal, afirmando, ainda, que o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), se mostra desarrazoado.

T
al como deixei assente em minha manifestação inicial nestes autos, deixo assente, desde já, que diante do
que resta demonstrado neste
s autos
,
não vislumbro
razão fática ou jurídica que leve a entender distinto daquele firmado pelo Juízo
a quo
na decisão recorrida
.

Destaca-se no presente instrumento a ausência de prova a respeito da efetiva realização do contrato entre as partes.

Veja-se que, não obstante as alegações do Autor-Agravado de que não realizou nenhuma contratação e que nunca recebera o dito cartão,
bem como, diante inversão do ônus probante imposta na decisão recorrida,
afirma o Recorrente ter sido firmado o
vínculo
contratual, dispondo at
é
de sua data, sem, contudo, trazer à baila qualquer espécie de prova neste sentido, o que apenas reforça o aparente acerto da decisão recorrida que determinou a suspensão dos descontos nos proventos do Autor.

O
recurso me parece
mesmo
sem propósito neste ponto, diante desta realidade.

No mais,
não se vê

qualquer irregularidade ou mesmo irrazoabilidade no modo em que fixadas as
astreintes
na hipótese concreta.

De certo que não há nenhuma relação entre a periodicidade dos descontos tidos como indevidos, com a periodicidade da multa imposta.

O trato diário de sua incidência tem o claro e correto propósito de impor ao Agravante a adoção de medidas imediatas ao cumprimento da obrigação contida na decisão, fim a que se destina a
astreinte
.

Ora, cabe
à
parte, que deu causa ao que o Juízo considerou uma aparente ilegalidade, dar ensejo a que se contemporiz
e
a irregularidade operada, sendo plenamente viável, eis previsto na legislação vigente, que o magistrado imponha à parte a correção de seu agir e
lhe atribua
multa diária para o caso de descumprimento da obrigação.

Nestas condições creio estar correta a decisão
a quo,
encontrando amparo em norma expressa do novo Código de Processo Civil. Vejamos:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

(...)

IV - determinar
todas as medidas
indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;

Art. 536. (...)

§ 1º Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a
imposição de multa
, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

Art. 537.

A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento
,
em tutela provisória
ou na sentença, ou na fase de execução,
desde que seja suficiente e compatível com a obrigação
e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1
o
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

Ademais, tenho
mesmo
como
desejável que
o magistrado
imponha multa em casos que tais, a
dar
cumpri
mento à
função repressiva e preventiva da ordem judicial que visa retificar espécies de ilegalidades
aparentes
com a dos autos.

No mais,
n
ão vejo irrazoabilidade
nem tampouco abusividade no valor das
astreintes
fixadas pelo Juízo
a quo.

No caso, o
valor
arbitrado
em R$
5
00,00 (
quinhentos
reais
)
por dia de descumprimento, cumpre fielmente o desiderato normativo da fixação das
astreintes
, sem revelar qualquer exorbitância,
ao contrário,
mostra-se consonante com o poderi
o
econômico do Banco BMG S/A
,
estando manifestamente dentro d
o que pode se dizer razoável para
casos que tais.

Já definiu o STJ que a aplicação da multa diária (astreintes) tem por escopo o “
desincentivo à recalcitrância contumaz no cumprimento de decisões judiciais, de modo que seu valor deve ser dotado de força coercitiva real
.” (REsp 1582981/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 19/05/2016).

Desta feita, da realidade que dos autos me é permitido extrair, não vislumbro o requisito da probabilidade do direito alegado pelo Agravante, a se revelar inviável a reforma da decisão recorrida.

Logo, conheço e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - N
ão obstante as alegações do Autor-Agravado de que não realizou nenhuma contratação
de cartão de creíto com o Agravante
e que nunca recebera o dito cartão,
bem como, diante inversão do ônus probante imposta na decisão recorrida,
afirma o Recorrente ter sido firmado o
vínculo
contratual, dispondo at
é
de sua data, sem, contudo, trazer à baila qualquer espécie de prova neste sentido, o que apenas reforça o aparente acerto da decisão recorrida que determinou a suspensão dos descontos nos proventos do Autor.

II - N
ão há nenhuma relação entre a periodicidade dos descontos tidos como indevidos, com a periodicidade da multa imposta
(astreintes)
.

O trato diário de sua incidência tem o claro e correto propósito de impor ao Agravante a adoção de medidas imediatas ao cumprimento da obrigação contida na decisão, fim a que se destina a
astreinte
.

III - O
valor
arbitrado
em R$
5
00,00 (
quinhentos
reais
)
por dia de descumprimento, cumpre fielmente o desiderato normativo da fixação das
astreintes
, sem revelar qualquer exorbitância,
ao contrário,
mostra-se consonante com o poderi
o
econômico do Banco BMG S/A
,
estando manifestamente dentro d
o que pode se dizer razoável para
casos que tais.

I
V
-
Agravo conhecido e
não
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.